Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714459-02.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDELCIO MAGALHAES DA SILVA APELADO: DJINANE DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDELCIO MAGALHÃES DA SILVA contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra DJINANE DA SILVA OLIVEIRA SANTOS, que julgou improcedente o pedido inicial e procedentes os pedidos reconvencionais para condenar o autor/reconvindo a entregar a posse do terreno situado na Qd. 05, Cj. 2, Ch. 16-A, Lt. 2 e 3-A, em Arniqueiras-DF, no prazo de até 15 (quinze) dias à ré/reconvinte, sob pena de multa diária. O autor interpôs o recurso em 26.6.2023 (ID 49261119), contudo, o preparo somente foi recolhido no dia posterior. A respeito da necessidade de apresentação concomitante do comprovante de preparo com o protocolo do recurso, o CPC estabelece: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Assim, intime-se o apelante para no prazo de 5 (cinco) dias recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator